Tribunal: TJPA
Processo: 0811466-07.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811466-07.2019.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: OSTERO DE BARROS SILVA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIDO. DEVER DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE APELADO. CONDENAÇÃO AO TRATAMENTO DE SAÚDE QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU DA RESERVA DO POSSÍVEL.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Cuida-se na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo paciente Ostero de Barros Silva,
contra o Município de Parauapebas e o Estado do Pará,
em virtude da sua necessidade de tratamento médico, qual seja a cirurgia de uretroplastia
.

2.

A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

3.

Assim, não procede o argumento do Município, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de garantia do direito fundamental à saúde, ser solidária.

4.

Também não socorre aos requeridos a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

5.

No que se refere ao alegado de não cabimento e exorbitância das astreintes, e, inaplicabilidade do sequestro, cabe ponderar que não foi fixada multa ou determinado sequestro, pelo juízo
a quo
, nem na Decisão Interlocutória, nem na Sentença. Portanto, não há qualquer reparo cabível nesse ponto.

6.

Com relação ao Estado do Pará, sobre
o assunto em questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

7.

Desta feita, na esteira dos referidos julgados, é inequívoca a necessidade de reforma da sentença quanto ao Estado do Pará, vez que incabível a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da pessoa jurídica de direito público à qual pertence.

8.

No entanto, quanto ao pleito de condenação à honorários sucumbenciais em face do Município de Parauapebas, esta merece ser mantida.

9.

Recurso interposto pelo Município de Parauapebas
CONHECIDO e IMPROVIDO
, bem como
CONHECIDO
recurso interposto pelo Estado do Pará e
PARCIALMENTE

PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo Município de
Parauapebas
, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelações Cíveis,
interpostas pelo
Município de Parauapebas
e
Estado do Pará
, em face sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Ostero de Barros Silva
.

Consta em exordial que o autor sofreu um acidente de trânsito, o qual lhe causou uma fratura na bacia e uma lesão na uretra e, em razão das fortes dores que lhe acometiam, necessitou realizar uma uretroplastia em centro de referência, conforme laudo médico constante nos autos.

Diante disso, requereu, liminarmente, que fosse disponibilizado leito em Hospital especializado, para realização do procedimento cirúrgico denominado Uretroplastia, bem como os demais tratamentos que se fizessem necessários ao restabelecimento da saúde do paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar pleiteada, com a procedência da demanda.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para determinar aos réus que forneçam ao jurisdicionado, o tratamento médico requerido, tratamento cirúrgico de uretroplastia, assegurando seu direito à saúde
.

O
Município de Parauapebas
interpôs apelação defendendo a reforma da sentença objurgada. Afirma que houve nulidade na sentença, por julgamento extra petita, que a demanda era improcedente contra a municipalidade, uma vez que cumpriu a obrigação de transferir a paciente, invoca em seu favor o princípio da reserva do possível, alegando ainda ser incabível a aplicação de multa contra o Ente Público, ainda mais sendo exorbitante. Por fim fustiga a condenação em honorários sucumbenciais. (Id n° 3704041)

O
Estado do Pará
igualmente interpôs recurso de Apelação aduzindo ser indevida a cominação de sequestro das verbas públicas, e, indevida a condenação em honorários sucumbenciais e favor da Defensoria Pública. (Id n° 3704043)

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão nos autos. (Id n° 3704051)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer, pelo conhecimento e improvimento recursal da Apelação do Município de Parauapebas, e, conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, apenas para reforma da sentença no que concerne à condenação do Estado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. (Id n° 4274840)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e dos recursos de Apelação Cível interpostos.

Cuida-se na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo paciente Ostero de Barros Silva,
contra o Município de Parauapebas e o Estado do Pará,
em virtude da sua necessidade de tratamento médico, qual seja a cirurgia de uretroplastia
.

Inicialmente, a municipalidade aduz que haveria
nulidade na sentença, em razão de julgamento extra petita, tendo em vista que o juízo
a quo
havia determinado uma solidariedade entre o Estado e o Município, que não foi pedida em exordial, uma vez que se postulou da municipalidade apenas a transferência do paciente e não o tratamento.

Pois bem. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Esse é o entendimento o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO
. I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.
II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido. ( AI 808059 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. -
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim, não procede o argumento do Município, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de garantia do direito fundamental à saúde, ser solidária.

Também não socorre aos requeridos a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

In
casu, extrai-se dos autos que o tratamento do paciente era urgente, eis que foi diagnosticado com
fratura na bacia e lesão na uretra, em virtude de acidente de trânsito, assim, caso não fosse realizado o tratamento médico com urência, cirurgia de uretroplastia, poderia piorar drasticamente o quadro clínico do paciente
.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária da administração pública para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos entes públicos em casos semelhantes, que por sinal detém verba destinada para esse fim.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade de tratamento do paciente, deve ser confirmada a sentença que determinou aos réus, a obrigação de fazer consubstanciada na imediata disponibilização de efetivo tratamento, qual seja:
viabilizar a cirurgia de uretroplastia ao paciente acidentado.

No que se refere ao alegado de não cabimento e exorbitância das astreintes, e, inaplicabilidade do sequestro
,
cabe ponderar que não foi fixada multa ou determinado sequestro, pelo juízo
a quo
, nem na Decisão Interlocutória, nem na Sentença. Portanto, não há qualquer reparo cabível nesse ponto.

Por fim, cabe analisar a questão acerca da condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Com relação ao
Estado do Pará
, sobre
o assunto em questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
.

2.
Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão.
Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence".

3.
Recurso Especial provido. (STJ REsp n.º1827693/AL. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 29.10.2019) (grifo nosso)

Desta feita, na esteira dos referidos julgados,
é inequívoca a necessidade de reforma da sentença quanto ao Estado do Pará, vez que incabível a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da pessoa jurídica de direito público à qual pertence.

No entanto, quanto ao pleito de condenação à honorários sucumbenciais em face do Município de Parauapebas, esta merece ser mantida.

Logo, a manutenção da sentença objurgada nesse ponto, é medida que se impõe, a fim de que permaneça a condenação, tão somente ao Município de Parauapebas quanto ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, excluída qualquer condenação ao Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e da Apelação interposta pelo
Município de Parauapebas e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da Apelação interposta pelo Estado do Pará e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reformar a sentença no que se refere à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023